Tribunal: TJES
Processo: 5014175-12.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014175-12.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBER SOARES CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

No que concerne a prisão preventiva, cumpre destacar que sua imposição ou manutenção tem natureza excepcional, somente se justificando quando evidenciados, através de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos elencados no art. 312 do CPP, os quais se perfazem no
fumus comissi delict e periculum libertatis
.

2.

O
periculum libertatis
, encontra-se presente considerando a gravidade concreta do delito supostamente cometido, sobretudo quando ao
modus operandi
utilizado, visto que o paciente, juntamente com os outros investigados, está sendo investigado por subtrair mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, bem móveis pertencentes às empresas Afetto Joais e Afetto 20, sendo, portanto, fundamento idôneo a ensejar a decretação da segregação cautelar, uma vez que há necessidade de resguardar a ordem pública e o meio social.

3.

N
o que concerne a alegação de que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

4.
D
emonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5014175-12.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLEBER SOARES CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

6735713
) impetrado em favor de
CLEBER SOARES CRUZ
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de julho de 2023 pela PRF, no município de Campos de Goytacazes/RJ (BR 101), acusado de ter cometido o crime de roubo na cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Que estava acompanhado de Leandro Carneiro Demetrio e, apesar de não serem apreendidos com objetos do crime, teriam sido reconhecidos por 02 (duas) vítimas na Delegacia de Polícia Civil.

Relata que ao passar por Audiência de Custódia perante a Central de Audiências de Custódia de Campos dos Goytacazes, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo transferido para o presídio Ary Franco, Água Santa, Rio de Janeiro.

Narra ainda que o processo inicialmente foi distribuído para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes, que declinou competência para o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, local do crime.

Que a autoridade coatora em decisão genérica e utilizando-se de circunstâncias do próprio tipo penal, decidiu por manter a prisão preventiva do paciente.

Por fim, relata que no dia da prisão estava apenas exercendo sua profissão de motorista de aplicativo, levando um passageiro para a cidade de Campos dos Goytacazes. Que possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída em Marataízes/ES.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, com sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o alvará de soltura.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 6755853.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº 6811037, 6811038, 6811039, 6811040)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6965844) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

No que concerne a prisão preventiva, cumpre destacar que sua imposição ou manutenção tem natureza excepcional, somente se justificando quando evidenciados, através de elementos concretos dos autos, o preenchimento dos pressupostos elencados no art. 312 do CPP, os quais se perfazem no
fumus comissi delict e periculum libertatis
.
In verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A despeito das alegações do impetrante, vislumbro que, ao contrário do que afirma o impetrante, se encontram presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam: o
fumus comissi delicti
, consubstanciado nos indícios de autoria delitiva e na materialidade do crime, os quais se perfazem pelas declarações das vítimas e autos de reconhecimento de pessoa em ID nº 6735717 (págs. 24/33).

De outro lado, o
periculum libertatis
, encontra-se presente considerando a gravidade concreta do delito supostamente cometido, sobretudo quando ao
modus operandi
utilizado, visto que o paciente, juntamente com os outros investigados, está sendo investigado por subtrair mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, bem móveis pertencentes às empresas Afetto Joais e Afetto 20, sendo, portanto, fundamento idôneo a ensejar a decretação da segregação cautelar, uma vez que há necessidade de resguardar a ordem pública e o meio social.

Ressalto ainda que ao paciente coube o fornecimento das armas de fogo empregadas no delito, a disponibilização do veículo Voyage branco para dar cobertura à ação delituosa, bem como garantir o imediato transporte dos bens subtraídos, por meio de Elenice Ferreira de Ataíde, até o Estado do RJ.

Sobre o tema, urge salientar que o STF já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na custódia devidamente fundamentada na periculosidade do paciente para a ordem pública, em face do
modus operandi
e da gravidade concreta da conduta. (HC nº 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julhado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017) (HC nº 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 07/11/2018)

Nesse sentido, cito:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]"
( HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). 3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio. 4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 132191 BA 2020/0198872-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Portanto, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva devidamente fundamentada no decreto de
segregação cautelar, e ainda, na decisão de manutenção, não vejo razão para a conceder o presente
writ
, de forma que a prisão deve ser mantida.

Outrossim, no que concerne a alegação de que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, importa ressaltar que
“eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.
(HC nº 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE de 14/09/2020)

Ademais, salienta-se que o delito imputado ao paciente tem como pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que, por si só, já revela a gravidade extrema do crime em questão, de forma que a liberdade do paciente gera risco à ordem pública, consoante dispõe art. 313, I, do CPP.

Nesse sentido, demonstrada a presença dos requisitos da prisão preventiva, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. [...] MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...] 7.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
8. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ. HC 513.802/M, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019)

Nesse viés, uma vez evidenciado os pressupostos da prisão preventiva, bem como a ausência de flagrante ilegalidade na decisão combatida, não há razão para conceder a liberdade do paciente, tampouco aplicar medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________